Tribunal: STF
Processo: Rcl 39362
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    O Município de São Luís/MA assevera haver o Juízo da Terceira Vara do Trabalho local, no processo nº 0017541- 41.2018.5.16.0003, olvidado o decidido nas arguições de descumprimento de preceito fundamental nº 275 e 485.
    Segundo narra, o Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Pública, Edifícios, Condomínios, Lavanderias do Estado do Maranhão – SEEAC/MA formalizou, contra si e Maxximus Manutenção e Serviços Ltda., ação visando o pagamento de verbas trabalhistas em benefício dos substituídos. Afirma que, ante a procedência do pedido, o Juízo reclamado determinou bloqueio, retenção e depósito, no importe de R$ 199.816,48, relativos a eventuais créditos a serem destinados à empresa.
    Pondera envolvidas verbas públicas, a resultar, conforme argumenta, em transgressão ao artigo 100, § 6º, da Constituição de 1988, no que permitida a constrição somente nos casos de preterimento do direito de precedência, considerada a ordem de pagamento de precatórios, e de falta de alocação orçamentária suficiente à satisfação de débitos inscritos.
    Frisa haver o ministro Luís Roberto Barroso, Relator da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 485, deferido liminar para assentar a suspensão de todo ato de constrição, determinado pela Justiça do Trabalho, sobre recursos da Administração Pública direta e indireta, e a restituição às contas públicas. Na de nº 275, ressalta que o Pleno declarou impossível bloqueio, penhora ou liberação de valores, relativamente a terceiros, quando em jogo receita do Poder Público. Argumenta imprópria a transmudação da natureza autorizativa do orçamento, tendo em conta previsão de ser realizada despesa, de forma a retirar-lhe o caráter público. Alude aos princípios da separação de poderes, do contraditório, da ampla defesa, da ordem cronológica dos precatórios, da segurança orçamentária, do juiz natural, da continuidade dos serviços públicos, da eficiência e da legalidade.
    Sob o ângulo do risco, sustenta prejudicada a prestação de serviços públicos e refere-se à dificuldade de repetição de verbas liberadas.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja afastada a decisão reclamada, que implicou o bloqueio de R$ 199.816,48, e determinado, ao Juízo, que se abstenha de proceder a novas constrições. Pretende a cassação do ato atacado.
    Por meio da petição/STF nº 33.218/2020, o Município insiste no acolhimento do pedido de medida acauteladora.
    2. Tem-se por olvidado o decidido nas arguições de descumprimento de preceito fundamental nº 485 e 275. Na primeira, o Relator, ministro Luís Roberto Barroso, mediante ato individual, consideradas decisões proferidas no âmbito do Estado do Amapá – 8ª Região –, deferiu liminar para suspender atos que implicaram constrição sobre recursos da Administração, determinando a devolução de quantias subtraídas ainda em poder do Judiciário. Na segunda, o Pleno, na sessão de 17 de outubro de 2018, apreciando situação surgida no Judiciário Trabalhista da 13ª Região – Paraíba –, julgou procedente o que pleiteado, afirmando inadequados bloqueio, penhora ou liberação de receitas sob a disponibilidade do Poder Público.
    Uma vez em discussão, no caso concreto, pronunciamento de Juízo vinculado ao Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região – Maranhão –, a reclamação está respaldada na transcendência dos motivos determinantes dos paradigmas. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator